Tribunal: TJDFT
Processo: 0740292-48.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0740292-48.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIO MARCELINO DA SILVA, VALDEMIR DA SILVA, RODRIGO DA SILVA SOUSA, FRANCISCO XAVIER DA SILVA, ROSINETE ROSA DOS SANTOS, ROBERTA DOS SANTOS BARRETO, PEDRO HENRIQUE DOS SANTOS BARRETO, FABIO LANDIM DOS SANTOS, PAULO BATISTA DE OLIVEIA, RAILTON DA SILVA DARES, MARIA NAZARE DA SILVA, FRANCISCO ERIVAN DA SILVA COSMO AGRAVADO: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por Antônio Marcelino da Silva e Outros contra a decisão interlocutória da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF que indeferiu a liminar pleiteada em embargos de terceiros (autos de no 0715821-11.2022.8.07.0018, ID no 142067541) 2. Na origem (autos de no 0715821-11.2022.8.07.0018, ID no 148536096), em 3/2/2023 foi prolatada sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na petição inicial. 3. Manifestação do Ministério Público pelo não conhecimento do recurso em razão da perda superveniente do objeto recursal (ID no 44703933). 4. Cumpre decidir. 5. O art. 932, III do CPC impõe ao relator o dever de não conhecer recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. 6. O interesse processual/recursal fundamenta-se no binômio necessidade/adequação, ou seja, a combinação entre a necessidade da efetiva atividade jurisdicional e a adequação do instrumento processual utilizado. 7. No processo originário (proc. no 0715821-11.2022.8.07.0018, ID no 148536096), foi prolatada sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na petição inicial. 8. A sentença acarretou a perda do objeto recursal, uma vez que não mais subsiste a decisão interlocutória que se pretendia a modificação, razão pela qual, nos termos do art. 932, III do CPC, os recursos não devem ser conhecidos (TJDFT, Acórdão no 1030441). Dispositivo 9. Não conheço o agravo de instrumento em virtude da perda superveniente do objeto recursal (CPC, art. 932, III). 10. Precluída esta decisão, dê-se baixa e arquivem-se os autos eletrônicos. 11. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 12. Previno as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar a condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o, e 1.026, § 2o do CPC. 13. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 17 de março de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO